Tribunal: TJMT
Processo: 1005424-34.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005424-34.2025.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE (s): JUCINEI MENACHO DA SILVA
RECORRIDO (s): ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CRIAÇÃO DE GRUPO ESPECIALIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por candidato aprovado em cadastro de reserva em concurso público para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo (Edital no 001/2018/SEJUDH/MT), contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse, sob alegação de preterição arbitrária decorrente de contratações temporárias e da criação do Grupo de Operações Socioeducativas Especializadas (GOSE), bem como nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova testemunhal configura cerceamento de defesa em demanda sobre nomeação em concurso público; (ii) estabelecer se a existência de contratações temporárias e a criação de grupo especializado caracterizam preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo inadequada a prova testemunhal para demonstrar preterição em concurso público, que exige comprovação por documentos oficiais.
A aprovação em cadastro de reserva confere mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo mediante prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada.
A contratação temporária possui natureza excepcional e transitória, não configurando, por si só, preterição ilegal nem implicando existência de vagas efetivas.
A criação de grupo especializado (GOSE) constitui ato de organização administrativa interna, não implicando abertura de vagas ou necessidade de provimento por concurso público.
A ausência de prova documental robusta acerca da existência de vagas e da preterição impede o reconhecimento do direito à nomeação.
A jurisprudência do STF (Tema 784) e do TJMT exige demonstração cabal de ilegalidade para afastar a discricionariedade administrativa na gestão de pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, convertendo-se em direito subjetivo apenas diante de prova inequívoca de preterição arbitrária.2.A contratação temporária não configura, por si só, preterição ilegal apta a assegurar nomeação.3.A criação de grupos ou estruturas administrativas internas não implica abertura de vagas nem gera direito à nomeação de candidatos aprovados.4.A prova de preterição em concurso público deve ser documental, sendo inadequada a prova testemunhal para esse fim."
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput, II e IX; CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.02.2015 (Tema 784); TJ-MT, Agravo Regimental no 10001083920248110050, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 08.12.2025; TJ-MT, Recurso Inominado no 10054061320258110006, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 09.04.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005424-34.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUCINEI MENACHO DA SILVA - CPF: 023.437.261-32 (RECORRENTE), DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA - CPF: 003.978.951-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026